Tribunal: TJMT
Processo: 1024754-53.2018.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1024754-53.2018.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[JORNADA DE TRABALHO, IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES.
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

TURMA JULGADORA
:
[
EXMO. SR.
DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE,
EXMO. SR.
DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

PARTE(S):

[SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA / AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 11.573.139/0001-40 (APELANTE), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO. REAJUSTE SALARIAL. LEI ESTADUAL Nº 9.319/2010. SUPRESSÃO DA SEGUNDA PARCELA. ORIENTAÇÃO DO CNJ. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado de Mato Grosso – SINDOJUS/MT contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito ao pagamento da segunda parcela do reajuste salarial de 16,66%, previsto na Lei Estadual nº 9.319/2010.

O recurso sustenta que a revogação da norma por meio da Lei Estadual nº 9.532/2011 não pode retirar efeitos financeiros já consolidados e que a recomendação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para suspensão do reajuste não teria força vinculante para restringir direito remuneratório dos servidores.

II. Questão em discussão

A controvérsia se desdobra nas seguintes questões jurídicas:

(i) Se a revogação da Lei Estadual nº 9.319/2010, pode atingir efeitos financeiros já consolidados no período em que esteve vigente;

(
ii
) Se a recomendação administrativa do CNJ, pode suprimir o direito dos servidores à contraprestação salarial referente ao aumento da jornada;

(
iii
) Se há violação ao princípio da legalidade e ao direito adquirido.

III. Razões de decidir

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no exercício de sua competência constitucional (art. 103-B, §4º, CF/88), analisou a legalidade da concessão do reajuste e determinou a suspensão da segunda parcela, ao constatar que a base de cálculo utilizada para o aumento salarial considerava uma jornada de 8 horas diárias, quando a realidade dos servidores era de 7 horas diárias ininterruptas.

A Administração Pública pode revisar seus atos administrativos quando eivados de ilegalidade, nos termos do princípio da autotutela, evitando a perpetuação de pagamentos indevidos.

O argumento de violação ao princípio da legalidade e ao direito adquirido não se sustenta. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacífica no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, sendo possível à Administração Pública revogar benefícios indevidamente concedidos, desde que respeitados os princípios da segurança jurídica e da boa-fé.

A Lei Estadual nº 9.532/2011, que revogou a Lei nº 9.319/2010, reafirmou a jornada de 6 horas diárias, afastando qualquer direito ao segundo reajuste. O reajuste estava condicionado à jornada de 8 horas diárias, o que não se verificou no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Diante do exposto, voto pelo desprovimento da apelação, mantendo-se a sentença que julgou improcedente a demanda.

Tese de julgamento:

"A revogação de norma que concedia reajuste salarial condicionada à jornada de 8 horas diárias não configura violação ao princípio da legalidade ou ao direito adquirido, quando demonstrado que a jornada efetivamente cumprida foi inferior ao patamar previsto para a majoração remuneratória."

Dispositivos, Leis e Jurisprudência relevante citada:

art. 103-B, §4º, CF/88; Lei Estadual nº 9.319/2010; art. 35, §3º, Lei Estadual nº 9.532/2011; Súmula 473 do STF; e RE 575089/RS - RIO GRANDE DO SUL. Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Julgamento: 10/09/2008. Publicação: 24/10/2008. Órgão julgador: Tribunal Pleno.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR
. DES
.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado de Mato Grosso – SINDOJUS/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
, que
julgou improcedente
a ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais, proposta em face do Estado de Mato Grosso.

A demanda tem por objeto o
pagamento da segunda parcela de reajuste salarial de 16,66%
, previsto na Lei Estadual nº
9.319/2010
, que alterou a jornada de trabalho dos servidores do Judiciário Mato-grossense.

O apelante sustenta que, enquanto vigente a referida norma, os servidores cumpriram jornada de
7 horas ininterruptas
, de modo que a contraprestação salarial correspondente deveria ser garantida, sob pena de violação ao
princípio da legalidade e direito adquirido
.

A sentença recorrida baseou-se na decisão administrativa do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
, que orientou a supressão da segunda parcela do reajuste sob o argumento de que
o pagamento integral fora calculado com base em uma jornada de 8 horas diárias
, o que não correspondia à realidade dos oficiais de justiça.

Foram apresentadas
contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso
, pugnando pela
manutenção da sentença
, sob o fundamento de que o reajuste estava condicionado ao cumprimento da jornada de
8 horas diárias
e que a Administração Pública pode rever seus atos quando eivados de ilegalidade, conforme o
princípio da autotutela
.

Distribuídos os autos a esta Câmara, foram regularmente processados e remetidos para julgamento.

O recurso foi interposto tempestivamente e atende aos requisitos de admissibilidade.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA O ADVOGADO
BELMIRO GONÇALVES DE CASTRO
, OAB/
RO

2193-A

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

De início, reconheço a presença dos pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado de Mato Grosso – SINDOJUS/MT contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito ao pagamento da segunda parcela do reajuste salarial de 16,66%, previsto na Lei Estadual nº 9.319/2010.

A controvérsia reside na alegação do apelante de que a referida norma concedeu reajuste escalonado, mas que apenas a primeira parcela foi efetivamente paga, sendo a segunda parcela suspensa por recomendação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Argumenta que os servidores cumpriram a jornada de 7 horas diárias ininterruptas e que a revogação posterior da lei não pode retirar efeitos financeiros já consolidados.

Contudo, razão não assiste ao apelante.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no exercício de sua competência constitucional (art. 103-B, §4º, CF/88), através da Corregedoria Nacional de Justiça, no bojo da Inspeção nº 0000896-58.2009.2.00.0000, analisou a legalidade da concessão do reajuste e determinou a suspensão da segunda parcela, ao constatar que a base de cálculo utilizada para o aumento salarial considerava uma jornada de 8 horas diárias, quando a realidade dos servidores era de 7 horas diárias ininterruptas.

Certo que a jornada de 08 (oito) horas diárias constitui verdadeira exceção (art. 35, §3º, Lei Estadual nº 9.532/2011), demonstrando, de forma inequívoca, e que não merece prosperar a pretensão do apelante, o que acarretaria verdadeiro enriquecimento sem causa.

Destaca-se, ainda, que a decisão do Conselho Nacional de Justiça deve ser observada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, eis que cumpre ao CNJ “
o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário
” (art. 103-B, §4º, da CF/88).

A Administração Pública tem o dever de revisar seus atos administrativos sempre que identificada a prática de pagamentos indevidos, em observância ao princípio da autotutela (Súmula 473 do STF). Dessa forma, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso corretamente seguiu a orientação do CNJ, evitando a consolidação de um acréscimo remuneratório que não encontrava respaldo na jornada efetivamente cumprida.

Súmula 473, STF:
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

O argumento do apelante de que houve violação ao princípio da legalidade e ao direito adquirido não se sustenta. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacífica no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, sendo possível à Administração Pública revogar benefícios indevidamente concedidos, desde que respeitados os princípios da segurança jurídica e da boa-fé, vejamos:

EMENTA: INSS. APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO.DIREITO

ADQUIRIDO. ART. 3º DA EC 20/98. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO POSTERIOR A 16.12.1998. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO CALCULADO EM CONFORMIDADE COM NORMAS VIGENTES ANTES DO ADVENTO DA REFERIDA EMENDA. INADMISSIBILIDADE. RE IMPROVIDO. I -
Embora tenha o recorrente direito adquirido à aposentadoria, nos termos do art. 3º da EC 20/98, não pode computar tempo de serviço posterior a ela, valendo-se das regras vigentes antes de sua edição
. II -
Inexistedireito adquirido
a
determinadoregime jurídico, razão pela qual não é lícito ao segurado conjugar as vantagens do novo sistema com aquelas aplicáveis ao anterior
. III - A superposição de vantagens caracteriza sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários. IV - Recurso extraordinário improvido.
RE 575089
/RS - RIO GRANDE DO SUL.
Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Julgamento: 10/09/2008. Publicação: 24/10/2008. Órgão julgador: Tribunal Pleno. (grifei).

Ademais, a Lei Estadual nº 9.532/2011, que revogou a Lei nº 9.319/2010, reafirmou a jornada de 6 horas diárias, afastando qualquer direito ao segundo reajuste. Não há qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade nesse ato, pois a majoração salarial estava condicionada à jornada de 8 horas diárias, o que não se verificou no caso concreto.

Nota-se que como bem ressaltado pelo apelado, a Presidência deste E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, já se manifestou sobre a questão, conforme consta no documento id. 227847289,
Pedido
de Providências CIA 01212107-15.2013.8.11.0000, destacando:

“
Compulsando os autos, de posse de todas as informações necessárias à boa compreensão do tema, vislumbro ser necessário reconhecer que qualquer ordem de pagamento do percentual de 16,66% supostamente pendente, relativo à parcela que seria devida em
Julho
/2010, é precipitada e temerária, porque estaria em desacordo com decisões exaradas tanto pelo CNJ, quanto pelo STF...

Em verdade, a celeuma está toda nesse ponto: a leitura da impetração apresentada no STF pelo SINJUSMAT, constata-se com facilidade que, no entendimento do Sindicato laboral, a jornada de 12
ás
19 horas corresponde ao mesmo que 8 horas diárias de labor, porque às sete horas de trabalho se acrescentaria o período de intervalo intrajornada.

Sem entrar na discussão meritória da questão, já que está sob autoridade e competência da Corte Suprema, o que importa é destacar que o CNJ decidiu e o Ministro Relator do MS 30042/2011 manteve o entendimento de
quedireito
à segunda parcela dos 16,66% estava condicionado ao exercício efetivo de 8 horas de labor diário...”.

Ademais, verifica-se na decisão relatada:

“Ocorre que os gestores do Tribunal de Justiça do Mato Grosso optaram pela fixação de 7h ininterruptas como regra geral para a jornada de trabalhado dos servidores, ou seja, haveria um aumento de apenas 1h na carga horária diária para os servidores não ocupantes de cargo em comissão ou de função comissionada (consoante dispõe a nova redação do § 2º do art. 35 da Lei 8.814/2008, colacionado anteriormente).

Entretanto, fixou-se o reajuste da remuneração em 33,33%, como se a jornada normal tivesse sido fixada em 8h diárias
.

Ora, adotar o modelo de reajuste defendido pelo impetrante, no sentido de se aplicar as duas parcelas 16,66% (total de 33,33%), a todos os servidores que trabalham em jornada de 7h ininterruptas, seria o mesmo que penalizar aqueles servidores que optaram por trabalhar sob a jornada de 8h diárias, conforme dispôs a nova redação do § 3º do art. 35 da Lei 8.814/2008.

Concluiu-se, portanto, que o reajuste devido seria de 16,66% e não de 33,33%. Para o reajuste nesse último percentual, a jornada deve ser fixada em 8h diárias, ou nos casos em que o próprio servidor fez a opção por essa carga horária.

Destaca-se que o cálculo do reajuste dos subsídios leva em consideração a quantidade de horas efetivas de trabalho, independentemente do intervalo intrajornada, pois, segundo a legislação trabalhista geral - aplicada subsidiariamente à hipótese em apreço -, esse possui natureza de suspensão do contrato de trabalho, o que afasta a necessidade de remuneração.
É indiferente, para fins de apuração do ‘quantum’ do reajuste, se o servidor trabalha em jornada ininterrupta, ou se há intervalo de uma ou duas horas. O que importa é quantidade de horas líquidas na jornada de trabalho”.

De fato, as alegações feita no recurso de apelação não merece prosperar. Conforme já destacado, a segunda parcela do percentual de 16,66%, estaria condicionada ao exercício efetivo de 8 horas diárias de labor, e não 7 horas diárias, como é a regra geral. Isso
por que
é indiferente, para fins de apuração do “
quantum
” do reajuste, se o servidor trabalha em jornada ininterrupta, ou se há intervalo de uma ou duas horas. O que importa é a quantidade de horas líquidas na jornada de trabalho.

Destaca-se ainda, que a Lei Estadual nº 9.531/2011, conferiu ao art. 35 da Lei 8.814/2008, a atual redação, revogando tacitamente, o reajuste respectivo:

Art. 35 Os servidores do Poder Judiciário cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes dos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 30 (trinta) horas e o limite máximo de 06 (seis) horas diárias, salvo por necessidade e interesse da Administração da Justiça, com o pagamento da respectiva remuneração. § 1º O ocupante de cargo em comissão ou de função de confiança submeter-se- a regime integral de dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da Administração, observada a jornada diária de 08 (oito) horas.

Assim, não há fundamento jurídico para a concessão da segunda parcela do reajuste salarial, pois não houve a correspondente prestação de serviço compatível com o aumento pleiteado, nem comprovação do efetivo prejuízo, configurando apenas mero inconformismo.

Diante do exposto, voto pelo desprovimento da apelação, mantendo-se a sentença que julgou improcedente a demanda.

Posto isto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JÚNIOR (2º VOGAL
- CONVOCADO
)
:

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 21 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JÚNIOR (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Após detida análise dos autos, verifico que a matéria foi cuidadosamente examinada pelo eminente Relator, cuja fundamentação jurídica revela-se precisa, coerente e em plena consonância com o ordenamento jurídico aplicável.

A questão central diz respeito ao direito ao recebimento da segunda parcela do reajuste salarial de 16,66%, previsto na Lei Estadual nº 9.319/2010, cuja concessão restou suspensa por orientação do Conselho Nacional de Justiça, em razão de a majoração remuneratória estar vinculada ao efetivo cumprimento da jornada de 8 horas diárias, o que não se verificou no caso concreto.

É imperioso rememorar que a Lei Estadual nº 9.319/2010 estabeleceu o reajuste em duas parcelas de 16,66%, perfazendo o percentual total de 33,33%, condicionado, contudo, à implementação da jornada de 8 (oito) horas diárias de trabalho.

Ocorre que, conforme consta nos autos, os servidores representados pelo sindicato apelante jamais cumpriram a referida jornada, limitando-se ao labor de 7 (sete) horas diárias ininterruptas, circunstância essa que, por si só, afasta qualquer pretensão de percepção do referido incremento remuneratório.

Com efeito, consoante bem delineado no voto condutor, não há que se falar em direito adquirido ao recebimento da parcela questionada, diante da inexistência do implemento da condição legal exigida para sua concessão.

A própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao afastar a tese de direito adquirido a regime jurídico, notadamente quando demonstrado o descumprimento das exigências legais para a fruição do benefício (RE 575089/RS).

Nesse sentido, pontuo que a Administração Pública, no desempenho de sua função de zelar pela estrita observância da legalidade e pela correta destinação dos recursos públicos, possui não apenas a faculdade, mas o dever de rever seus atos quando eivados de ilegalidade ou contrários ao interesse público.

Outrossim, não se vislumbra qualquer afronta aos princípios da legalidade ou da segurança jurídica, uma vez que a Administração Pública agiu no exercício legítimo da autotutela, consoante autorizado pela Súmula 473 do STF, revendo ato que implicaria pagamento indevido.

Diante de tais considerações,
acompanho integralmente
o voto do eminente Relator para
negar provimento
à apelação, mantendo-se a sentença de improcedência na sua integralidade.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 28 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado de Mato Grosso – SINDOJUS/MT, contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito ao pagamento da segunda parcela do reajuste salarial de 16,66%, previsto na Lei Estadual nº 9.319/2010, que alterou o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Conforme narra o apelante, a referida lei alterou a jornada de trabalho dos servidores do Judiciário de 6 para 7 horas diárias ininterruptas e estabeleceu reajuste salarial em duas parcelas, sendo que a primeira foi paga, mas a segunda parcela foi suspensa por orientação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O sindicato sustenta que, durante a vigência da Lei nº 9.319/2010, os servidores cumpriram a jornada prevista e, portanto, adquiriram o direito ao reajuste integral. Argumenta que a revogação da norma por meio da Lei nº 9.532/2011 e a recomendação do CNJ para suspensão da segunda parcela não podem retirar efeitos financeiros já consolidados, sob pena de violação do princípio da legalidade e do direito adquirido.

A sentença recorrida rejeitou os pedidos do sindicato, concluindo pela inexistência do direito à segunda parcela do reajuste e pela legitimidade da revogação da Lei nº 9.319/2010 pela Lei nº 9.532/2011, o que deu ensejo à interposição do presente apelo.

O douto Relator, o Desembargador José Luiz Leite
Lindote
, proferiu voto pelo desprovimento do recurso, tendo sido acompanhado pelo 2º Vogal, o Dr. Agamenon Alcantara Moreno Júnior.

Pedi vistas dos autos para melhor compreensão da controvérsia.

Eminentes pares.

Os argumentos recursais centram-se no direito adquirido ao reajuste da segunda parcela, sob a alegação de que os servidores cumpriram a jornada estabelecida na Lei nº 9.319/2010 (7 horas diárias), o que justificaria o pagamento integral do reajuste. O apelante contesta a eficácia vinculante da recomendação do CNJ que suspendeu o pagamento, sustentando violação ao princípio da legalidade e à segurança jurídica.

Sem razão, contudo, o recorrente.

É imprescindível destacar que, o reajuste salarial previsto estava condicionado expressamente à implementação da jornada de 8 horas diárias, conforme redação do artigo 35
[1]

da Lei nº 9.319/2010 e orientação do CNJ. Os documentos e a inspeção administrativa confirmam que a jornada efetivamente cumprida pelos servidores foi de 7 horas, não atendendo, portanto, à condição para percepção integral do reajuste, ou seja, o cumprimento da jornada de 8 horas diárias.

Destaque-se que, o CNJ, no exercício da sua competência constitucional (art. 103-B, §4º, CF/88), detém atribuição para o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, o que inclui a análise da legalidade e da conformidade dos reajustes concedidos. A recomendação para suspensão da segunda parcela, baseada na constatação do cálculo indevido do reajuste sobre jornada inexistente de 8 horas, possui legitimidade e deve ser rigorosamente observada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob pena de afronta ao ordenamento jurídico e comprometimento da regularidade administrativa.

Além disso, o princípio da autotutela administrativa, consagrado na Súmula 473 do STF, autoriza a Administração a revisar seus atos quando ilegais, para evitar pagamentos indevidos e enriquecimento sem causa. Daí porque, a revogação da Lei nº 9.319/2010 pela Lei nº 9.532/2011, que restabeleceu jornada inferior e suprimiu a segunda parcela do reajuste, está em consonância com esse princípio, não violando o direito adquirido, já que não houve o cumprimento da condição para aquisição do benefício (jornada de 8 horas).

Ademais, é pacífica a jurisprudência de que não há direito adquirido a regime jurídico, especialmente quando se trata de benefício condicionado a requisitos não satisfeitos, de sorte que a consolidação do direito pressupõe o cumprimento integral das condições legais. Logo, no caso específico, a revogação da Lei nº 9.319/2010 pela Lei nº 9.532/2011, que restabeleceu a jornada para 6 horas diárias e afastou a segunda parcela do reajuste, não viola direito adquirido, porque o direito nunca se consolidou.

Por fim, não se verifica violação aos princípios constitucionais da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos, pois a remuneração já implementada foi mantida e o reajuste pleiteado não tem amparo legal, dada a inexistência do pressuposto de cumprimento da jornada de 8 horas e a consequente revogação da Lei nº 9.319/2010.

Ante o exposto, acompanho o voto do douto Relator para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá- MT, 28/05/2025